Tribunal: TJDFT
Processo: 0701201-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de Fazer. Programa Habitacional. CODHAB. Convocação. Mera Expectativa. A convocação da autora para habilitação em programa habitacional não implica direito adquirido ao imóvel, mas mera expectativa de direito. Sentença mantida.